Tribunal: TJBA
Processo: 0537245-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537245-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, PAULA DA SILVA REIS, ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: WALDELUZIA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DA SILVA REIS, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica.

3 – A embargante sustenta a existência de contradição no Acórdão, considerando que embora deferido apenas parcialmente o pleito indenizatório da parte embargada, foi mantida a sua condenação exclusiva ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que a autora teria decaído de forma mínima.

4 – Entretanto, não se verifica contradição. O Acórdão enfrentou expressamente a matéria e fundamentou, de forma clara e objetiva, que a embargada obteve êxito substancial na demanda, sendo acolhido o pedido indenizatório no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com base na prova constante nos autos, enquanto os demais pedidos foram apreciados em processo apenso ou não possuíam fundamentação suficiente, sem que isso implicasse sucumbência relevante.

5 – Quando uma das partes decai de parte mínima do pedido, a outra responde integralmente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. In casu, a recorrida logrou êxito em obter indenização significativa pelo reconhecimento de benfeitorias no imóvel objeto da controvérsia, enquanto os demais pedidos possuíam caráter acessório ou foram apreciados em autos apartados, como expressamente consignado no acórdão embargado.

6 – A pretensão da embargante, portanto, visa à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração que não se prestam ao reexame da matéria decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra no caso concreto.

7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

8 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0537245-77.2017.8.05.0001, embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e embargada WALDELUZIA ALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III